Tribunal: TJPA
Processo: 0005014-72.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005014-72.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré, entendo que o valor fixado em sentença deve ser majorado; todavia, observa-se se tratar de descontos indevidos de pequeno monte, qual seja R$ 183,55 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) devidos em 20 parcelas de 9,27 ( nove reais e vinte e sete centavos), dos quais foram descontados R$ 111,24 (cento e onze reais e vinte e quatro centavos), o que implica afirmar que o valor requerido na inicial a título de indenização por danos morais também seria desproporcional, tal como aquele fixado em sentença.
II-
Desse modo, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 1.000,00 ( mil

reais) seja razoável e proporcional.
III-
No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, levando em consideração os requisitos especificados na legislação, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto, incabível a majoração da verba honorária pleiteada. IV- Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a indenização dos danos morais, majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA

.
, em face da sentença prolatada nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo consignado, que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

O autor juntou extratos do empréstimo Bancário fornecido pelo INSS e documentos pessoais.

Após determinação de emenda da inicial e descumprimento da determinação, o magistrado julgou o feito sem resolução de mérito, tendo o Juízo Ad quem anulado a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Em nova sentença o magistrado, considerando a revelia do Banco assim julgou:

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo de n. 272902053, no valor de R$ 183,55 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), com descontos mensais de R$ 9,27 (nove reais e vinte e sete centavos), de um total de 20 (vinte) parcelas, no benefício previdenciário do autor, devendo qualquer lançamento ser cancelado pelo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do autor, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15. ii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora o valor das parcelas efetivamente descontadas no benefício do autor, em dobro, a título de Repetição do indébito, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC e a jurisprudência do STJ (EDcl nos EREsp 903.258/RS). iii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002. iv) Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão do grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, I e IV do CPC)

Irresignada, MARIA
SILVERIA SILVA DA FONSECA
interpôs recurso de apelação

pleiteando a majoração dos danos morais fixados em sentença,

tendo em vista que R$ 500,00 (quinhentos reais) resulta em quantia desproporcional ao agravo da situação.

Alega que

é pessoa idosa, de baixa instrução e vive em zona rural, onde morou e trabalhou durante toda sua vida, em local de dificílimo acesso, de forma humilde, onde jamais praticou quaisquer atos danosos a qualquer pessoa. No entanto, essa condição foi repugnantemente utilizada em benefício da apelada, que sequer investe em meios capazes de inibir a ocorrência das fraudes contra idosos, em razão da facilitação de crédito consignado que lhes são atribuídos.

Desse modo, requer a majoração do quantum de indenização moral fixado, para o valor requerido nos pedidos da exordial, bem como majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o apelante apenas a majoração do quantum a título de danos morais e honorários advocatícios.

Com efeito é possível verificar dos autos, que o banco réu, deixou de apresentar contestação, motivo pelo qual fora decretada sua revelia, tendo o magistrado condenado-o além de outros, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como

ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO:

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré, entendo que o valor fixado em sentença deve ser majorado; todavia, observa-se se tratar de descontos indevidos de pequeno monte, qual seja R$ 183,55 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) devidos em 20 parcelas de 9,27 ( nove reais e vinte e sete centavos), dos quais foram descontados R$ 111,24 (cento e onze reais e vinte e quatro centavos), o que implica afirmar que o valor requerido na inicial a título de indenização por danos morais também seria desproporcional, tal como aquele fixado em sentença.

Desse modo, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 1.000,00 ( mil

reais) seja razoável e proporcional.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto, incabível a majoração da verba honorária pleiteada.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a indenização dos danos morais, majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Belém, 22/04/2025